Tribunal: TJMT
Processo: 1033041-75.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033041-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KENNDY DYONNY CARLOS SILVA - CPF: 046.501.681-20 (RECORRENTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033041-75.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1033041-75.2025.8.11.0003

Recorrente:
Kenndy Dyonny Carlos Silva

Recorrida
: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE REDUÇÃO DE VALOR E CANCELAMENTO DE CURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DE DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada cobrança indevida de mensalidades após solicitação de cancelamento de curso e adesão a programa de redução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve adesão válida a programa de redução de mensalidade; (ii) estabelecer se ocorreu cancelamento regular do curso em momento anterior ao reconhecido pela instituição; (iii) verificar se a cobrança e a disponibilização do débito configuram ato ilícito apto a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor não comprova a formalização da adesão ao programa de redução de mensalidade, inexistindo registro de aceite no sistema exigido pela instituição.

4.

As conversas juntadas demonstram apenas tratativas preliminares, sem comprovação da conclusão do procedimento administrativo necessário.

5.

Não há prova de solicitação formal de cancelamento do curso em momento anterior à data reconhecida pela instituição, mantendo-se o vínculo contratual ativo.

6.

A disponibilização dos serviços educacionais durante o período justifica a cobrança das mensalidades correspondentes.

7.

A disponibilização do débito em plataforma de negociação não configura negativação indevida nem ato ilícito.

8.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe.

9.

A ausência de ilegalidade na cobrança afasta o dever de restituição e a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A adesão a programas de redução contratual exige comprovação de aceite formal nos termos estabelecidos pela instituição. 2. A ausência de prova do cancelamento do contrato mantém a exigibilidade das cobranças decorrentes do vínculo ativo. 3. A mera disponibilização de débito em plataforma de negociação não configura negativação indevida. 4. A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030949-30.2025.8.11.0002, julgado em 24/03/2026; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033041-75.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1033041-75.2025.8.11.0003

Recorrente:
Kenndy Dyonny Carlos Silva

Recorrida
: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Kennedy Dyonny Carlos Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Restituição de Indébito.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 355029396
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

355029397): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 355029866): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033041-75.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1033041-75.2025.8.11.0003

Recorrente:
Kenndy Dyonny Carlos Silva

Recorrida
: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Kenndy Dyonny Carlos Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrente contra Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Da narrativa inicial, o autor alega que solicitou o cancelamento do curso de Educação Física e que a instituição ofereceu a modalidade "Desplug", que reduziria a mensalidade para R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), mantendo apenas o estágio obrigatório.

Sustenta que, apesar das tratativas, o valor não foi atualizado no sistema, permanecendo a cobrança integral de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), tendo sido compelido a pagar R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais) para regularizar débito lançado na plataforma Serasa Limpa Nome, o que lhe teria causado danos morais.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que o recorrente não comprovou a efetiva formalização do pedido de cancelamento ou a conclusão do procedimento de adesão ao benefício "Desplug", que o vínculo contratual permaneceu ativo até julho de 2025, quando houve o cancelamento formal, e que não houve negativação indevida, mas apenas disponibilização do débito em ambiente privado de negociação.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da regularidade da cobrança realizada pela instituição de ensino, à existência de negativação indevida e à configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre registrar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o recorrente sustenta ter solicitado a adesão ao benefício denominado "Desplug", que reduziria substancialmente o valor da mensalidade. Todavia, a análise das conversas via aplicativo de mensagens juntadas aos autos revela que o preposto da instituição informou expressamente ao aluno sobre a necessidade de aceite formal da proposta no portal acadêmico, procedimento indispensável para a validação sistêmica da alteração contratual. O recorrente, contudo, não logrou demonstrar ter concluído tal procedimento. Não há nos autos qualquer comprovante de tela, protocolo ou registro que evidencie a finalização do aceite no ambiente virtual de aprendizagem.

O recorrente também não comprovou ter formalizado pedido de trancamento ou cancelamento do curso em momento anterior a julho de 2025. As conversas juntadas demonstram apenas manifestação de intenção e consultas sobre possibilidades, mas não evidenciam a conclusão de qualquer procedimento administrativo de cancelamento. A recorrida, por sua vez, comprovou que o vínculo contratual permaneceu ativo até 24/07/2025, data em que houve o cancelamento formal. Durante todo esse período, os serviços educacionais permaneceram à disposição do aluno, justificando a cobrança das mensalidades correspondentes.

Diante desse contexto, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não havendo comprovação da efetiva adesão ao benefício alegado, tampouco da formalização do cancelamento do curso em momento anterior ao reconhecido pela instituição, razão pela qual a cobrança realizada mostra-se legítima.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de encerramento irregular da conta bancária e de existência de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do recurso. 4.
A parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado, uma
vez que não apresenta documentos ou elementos mínimos que demonstrem a existência de saldo retido, a ausência de notificação prévia ou qualquer irregularidade no encerramento da conta bancária. 5.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para ensejar responsabilização da instituição financeira.
(...)7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a ausência de prova mínima acerca da irregularidade do bloqueio ou encerramento da conta bancária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente condenação por danos morais. 8. Configurado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2.
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço bancário.
3. A ausência de prova mínima acerca do bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável. 4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1030949-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026